Tribunal: STF
Processo: ARE 1364025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). FARMÁCIAS E DROGARIAS. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS DE CONVENIÊNCIA. RESTRIÇÕES. RDC 44/2009. IN 9/2009 e 10/2009. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Resolução ANVISA 44/2009 dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias.



    2. A Instrução Normativa 9/2009 relaciona os produtos permitidos para dispensação e comercialização em farmácias e drogarias, restringindo todos aqueles que não possuem nenhuma relação com a saúde e que não se enquadram no conceito de produtos correlatos com fundamento nos arts. 6° e 55 da Lei 5.991/173.



    3. A Instrução Normativa 10/2009 impede o livre acesso do consumidor aos medicamentos isentos de prescrição médica, por meio de autosserviço, independentemente de atendimento em balcão. 



    4. A RDC 44/2009 e IN's 09/2009 e 10/2009 extrapolam as limitações do poder normativo da ANVISA, pois a Lei 5.991/73 — que disciplina sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos — não dispõe sobre a proibição de comércio de produtos não farmacêuticos ou acerca da forma como os produtos sem prescrição poderão, em farmácias e drogarias, permanecer ao alcance dos usuários para obtenção por meio de autosserviço.



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a Lei 5.991/1973 não veda expressamente a comercialização de artigos de conveniência em drogarias e farmácias, e a exclusividade, por ela fixada, para a venda de medicamentos nesses estabelecimentos não autoriza interpretação que obste o comércio de outro tipo de produto, afirmando ainda que é destituída de embasamento a suposta correlação lógica entre a venda de produtos de conveniência em farmácias e drogarias e o estímulo à automedicação. Nesse sentido: ADI4949/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski, ADI-4948/RR, Ministro Gilmar Mendes e ADI-4954/AC, Min. Marco Aurélio.



    6. Não subsiste a proibição por parte da ANVISA quanto aos medicamentos isentos de prescrição, que poderão permanecer ao alcance dos usuários para obtenção por meio de autosserviço, tendo em vista que a Resolução 41/2012, publicada em 27/7/2012, deu nova redação ao art. 40 da Resolução 44/2009, desde que os medicamentos fiquem em local separado dos demais produtos de venda livre, revogando a IN 10/2009.



    7. Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, 196, 197, e 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente